Tribunal: TJDFT
Processo: 0726439-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726439-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DOS BLOCOS H I DA SQS 102 AGRAVADO: BANDEIRANTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO DOS BLOCOS HI DA SQS 102 contra decisão de ID 240233748 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face de BANDEIRANTE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, que indeferiu a tutela de urgência. Afirma, em suma, que celebrou contrato de empreitada global com a parte agravada; que a parte contrária descumpre suas obrigações contratuais; que o valor parcial pago é superior à execução dos serviços; que há falhas na execução; que a suspensão do pagamento decorreu da necessidade da parte agravada sanar suas irregularidades; que a agravada tenta coagi-la a retomar os pagamentos; que apresentou documentação comprobatória do pedido de alteração contratual. Requer, liminarmente, a abstenção da realização de qualquer ato de cobrança, protesto ou inscrição em cadastros de restrição de crédito relacionada ao contrato, bem como a realização de perícia para constatação da paralisação da obra e da necessidade de retomada, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 73496445). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem requisitos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da necessidade de suspensão de eventuais efeitos da mora em relação ao contrato firmado e da possibilidade de realização da perícia imediata no bem imóvel. A parte agravante afirma que a empreiteira contratada não realizou, até o momento, as obras no prazo e no modo previsto no contrato firmado, razão pela qual é lícita a suspensão dos pagamentos. Todavia, é imprescindível a adequada instrução probatória para apurar se há descumprimento contratual. Ainda que a parte agravante tenha apresentado documento comprobatório de pedido de ampliação de prazo e de complementação de pagamento (ID 73496059 dos autos de origem), não há, neste momento processual, elementos suficientes para impedir o pagamento da prestação prevista no contrato original. Nesse cenário, é imprescindível a adequada instrução probatória. Conforme precedente desta Corte, “a intervenção judicial em contrato entre particulares deve ser feita com cautela e deve ser fundamentada em provas contundentes de que ocorreu descumprimento de cláusulas contratuais ou inadimplemento por um dos contratantes ou em efetivo prejuízo a outra parte contratante. Somente após o exercício do contraditório poderá haver a devida elucidação quanto à existência do alegado descumprimento contratual e consequente direito ao retorno das partes ao estado anterior” (Acórdão 1933939, 0727554-57.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024). Sobre a produção de prova pericial, a instrução probatória pressupõe a efetiva participação de ambas as partes, sendo que, no caso, a parte agravada sequer foi citada. Cabe ressaltar, ainda, que o procedimento de produção antecipada de provas está regulamentado no artigo 381 e seguintes do Código de Processo Civil, sem que a parte agravante tenha observado a sistemática legal. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora